Tribunal: TJPA
Processo: 0011668-63.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.1 ? Cinge-se a controvérsia recursal à constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.954/2009; a comprovação ou não da invalidez permanente pela parte apelada; a satisfação dos valores devidos no âmbito administrativo; bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e, sucessivamente, à minoração da referida verba.2 ? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09, que fixam gradação e pagamento proporcional das indenizações, impõe-se, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade dos citados diplomas legais.3 ? Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.4 ? In casu, observando os parâmetros estabelecidos por lei, o valor devido a título de Seguro DPVAT já foi pago administrativamente em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.4. Nos termos do voto da Relatora, recurso desprovido.

Inteiro teor:
Ó
RG
Ã
O JULGADOR: 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELA
ÇÃ
O N
º
0011668-63.2013.814.0028
JU
Í
ZO DE ORIGEM: 2
ª
VARA C
Í
VEL DA COMARCA DE MARAB
Á
APELANTE: MARIA HELENA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADA: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR
-
OAB/PA 16.436
APELADO: SEGURADORA L
Í
DER DOS CONS
Ó
RCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADOS: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA E OUTRO- OAB/PA 18.441
RELATORA: DESA. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1 - Cinge-se a controvérsia recursal à constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.954/2009; a comprovação ou não da invalidez permanente pela parte apelada; a satisfação dos valores devidos no âmbito administrativo; bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e, sucessivamente, à minoração da referida verba.
2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09, que fixam gradação e pagamento proporcional das indenizações, impõe-se, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade dos citados diplomas legais.
3 - Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.
4 - In casu, observando os parâmetros estabelecidos por lei, o valor devido a título de Seguro DPVAT já foi pago administrativamente em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.
4. Nos termos do voto da Relatora, recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELAT
Ó
RIO

MARIA HELENA CARDOSO DOS SANTOS
, autora / apelante, interp
ô
s
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O
(fls. 45/59) em face da senten
ç
a (fls. 25/26) proferida pelo Ju
í
zo de Direito da 2
ª
Vara C
í
vel da Comarca de Marab
á
, que, nos autos da
A
çã
o de Cobran
ç
a Securit
á
ria - DPVAT de n
º
0011668-63.2013.814.0028, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios de 20% sobre o valor da condena
çã
o, suspensa a exigibilidade em raz
ã
o da concess
ã
o da Justi
ç
a Gratuita.

Constam dos autos que a requerente, ora apelante, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 27/01/2013, que lhe causou debilidade permanente e parcial do membro superior esquerdo e inferior esquerdo de 50% e deformidade permanente; e que recebeu, administrativamente, a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) como indenização, quando ao certo seria R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sobreveio a r. sentença ora combatida, às fls. 25/26, na qual o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido do autor uma vez que o quantum dado administrativamente é o valor correto da indenização, nos termos da lei.

Inconformada, a autora apresentou o presente recurso de apelação (fls. 45/59), arguindo: a Inconstitucionalidade da MP nº 360/2006 convertida na Lei nº 11.945/2009 e da MP nº 451/2008 convertida na Lei 11.945/2009 por considerá-las violadores de preceitos constitucionais; que a incidência da correção monetária ocorra a partir de 29/12/2006; o arbitramento das verbas advocatícias seja fixado no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização.

Ao final requer a procedência do recurso para condenar a apelada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, no importe de 40 salários mínimos, corrigidos com juros e mora.

O Recurso foi recebido em seu duplo efeito (fl.76).

O apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 80/102) rechaçando todos os argumentos trazidos pela autora.

Autos passaram
à
minha relatoria
à
fl. 103.

Relatados. Profiro voto.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil, conheço do presente recurso.

Em primeiro lugar, frisa-se que a decisão objurgada e o correspondente recurso de apelação foram produzidos sob a égide do CPC/73, portanto, sob os contornos daquele diploma, já revogado.

Desse modo, o direito da recorrente e do recorrido haverá de ser apreciado sob as balizas da Lei vigente à época da abertura do prazo recursal, sem prejuízo daquilo que for de aplicação imediata.

Cinge-se a questão na sentença proferida pelo Juízo de Piso que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, uma vez que entendeu correto o valor do seguro DPAVT pago administrativamente de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Inicialmente, cabe anotar que não prospera a alegação de inconstitucionalidade suscitada pela apelante.

É inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 - que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT - e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional, senão vejamos:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.
(ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 27/01/2013, conforme boletim de ocorrência juntado à fl. 11 dos autos.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso
.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Em atendimento ao princípio tempus regit actum, deve ser aplicado ao caso o art. 3º da Lei nº 6.194/74, alterado pela Medida Provisória n.º 340 de 29.12.2006, convertida na Lei n.º
11.482
/07, no qual atribuiu o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.
Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
- grifo nosso.

Conforme orientação contida na Súmula nº 474, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de invalidez do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de lesão.

Portanto, para se aferir a extensão dessa invalidez e enquadrá-la nos parâmetros existentes na tabela introduzida pela Medida Provisória n. 451/2008, convertida em Lei nº 11.945/2009, para, finalmente, fixar o quantum indenizatório devido, é imprescindível a realização de perícia médica que ateste a existência e proporção da invalidez causada, conforme dispunha o §5º do art. 5º da Lei nº 6.194/74:
Art. . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
(...)
§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
- grifo nosso.

Nesse sentido, vejamos precedente do citado Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012). (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.
2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada
. 3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74. 4.
O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que ?a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.?
5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis. 6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que ?o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente?. 7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial. 8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009
. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
(TJPA, Acórdão 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado em 10/10/2017). (Grifei).
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ);
2. Restando comprovado que o quantum indenizatório do seguro DPVAT já fora pago pela via administrativa, resta extinta a obrigação. 3. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50. 4. À unanimidade, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a obrigação.
(TJPA, Acórdão 181.239, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2017, Publicado em 02/10/2017). (Grifei).

`In casu¿, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado à fl. 12 dos autos, atesta expressamente que a Apelada, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, teria sofrido deformidade permanente do membro superior esquerdo e do membro inferior esquerdo, com perda média de 50% (cinquenta por cento), em cada membro, o que configura, nos termos da Lei nº nº. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I e II, a
invalidez permanente parcial,
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Observo que o documento juntado pelo Apelado em sua contestação, confirma o pagamento administrativo realizado à apelante (fl. 44) no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Desta forma, não faz jus a recorrente a qualquer valor adicional na espécie, decorrente do seguro DPVAT.
No que diz respeito à aplicação de honorários advocatícios pleiteado, também não merece prosperar. Isso é resultado de uma lógica elementar: em um processo em que há justiça gratuita e os pedidos não são atendidos, não há como haver arbitramento de verbas sucumbenciais.
Pelo exposto, não merece acolhida a irresignação da apelante, pelo que
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a acertada sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora